Tribunal: TJMT
Processo: 0019156-34.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019156-34.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 545.912.791-20 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ELOIR BOSCARDIN - CPF: 667.177.791-87 (APELADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019156-34.2013.8.11.0002

APELANTE: MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS

APELADO: ELOIR BOSCARDIN, ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, não restou demonstrada a posse pretérita da área pelo autor/apelante, de modo que não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelados.

3. Portanto, não tendo o autor/apelante demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelados desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que razão não assiste ao autor/apelante, pois, a sentenciante fixou os honorários advocatícios
adequadamente (
20% sobre o valor atualizado da causa
),
observando a regra contida no §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019156-34.2013.8.11.0002

APELANTE: MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS

APELADO: ELOIR BOSCARDIN, ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Márcio Luiz de Siqueira Campos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 0019156-34.2013.8.11.0002, ajuizada em face de
Eloir Boscardin
e
Ordália Maria Nunes Boscardin
.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, em face do caráter dúplice das possessórias (CPC, art. 556) e pedido contraposto, concedeu a proteção possessória em favor dos réus, confirmando a liminar anteriormente concedida em favor destes. Pelo princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (ID’s 41634483/41634484 – Pág. 3).

Irresignado, o autor/apelante aduz que deve ser decretada a revelia e seus efeitos, com a desconsideração de todas as provas produzidas pelos apelados ao longo dos autos, e que o pedido contraposto seja julgado prejudicado, tendo em vista que formulado a destempo.

Alega que, a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa, dando ensejo à reabertura da instrução processual para que o perito realize novo laudo ou, caso entenda ser inviável, que seja restituído o valor dos honorários, mormente porque o Expert atestou a viabilidade de apontar o tempo de existência do contrato, e após o pagamento dos honorários “mudou de ideia”, bem como deixou de responder os quesitos apresentados pelo autor/apelante.

No mérito, sustenta que todos os requisitos legais foram devidamente preenchidos para que a tutela jurisdicional seja devidamente prestada no sentido de garantir ao ora apelante o seu direito de não ser esbulhado e, consequentemente, ser mantido na posse de sua propriedade.

Defende que detém inúmeros documentos que comprovam a sua posse, inclusive alguns com fé pública por serem oriundos da Prefeitura, enquanto que os apelados apresentaram provas testemunhais e contratos privados sem firma reconhecida ou ao menos subscrito por testemunhas.

Afirma que competia aos apelados trazerem aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Menciona que o patamar fixado referente aos honorários sucumbenciais colide com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que não há nenhuma complexidade na causa apta a justificar a decisão nessa diretriz.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial e, por consequência, improcedente o pedido contraposto. Sucessivamente, requer a redução da verba honorária (ID’s 41364488/41634490).

O pedido de efeito suspenso ao recurso foi indeferido, conforme decisão de ID 33885475.

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 41634496/41634497).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial
(ID 42362968).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos para que se faça constar corretamente o nome do apelante Marcio Luiz Siqueira Campos , bem como da apelada Ordália Maria Nunes Boscardin
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019156-34.2013.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O autor/apelante aduz que a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa, dando ensejo à reabertura da instrução processual para que o perito realize novo laudo ou, caso entenda ser inviável, que seja restituído o valor dos honorários, mormente porque o Expert atestou a viabilidade de apontar o tempo de existência do contrato, e após o pagamento dos honorários “mudou de ideia”, bem como deixou de responder os quesitos apresentados pelo autor/apelante.

Todavia, razão não assiste ao autor/apelante.

Isso porque, na hipótese, a aludida prova grafotécnica no Contrato de Cessão de Direitos Hereditários não é imprescindível ao deslinde deste feito, por se tratar de interdito proibitório, isto é, fundado no direito de posse e não de propriedade.

Ora, ainda que a prova em questão indicasse a pretendida falsidade, tal fato não afetaria a situação primordial
sub judice
, qual seja, a posse antiga exercida sobre o imóvel litigioso, seja pelo autor, seja pelos réus.

É que, ainda que a aludida falsidade restasse comprovada, tal circunstância não constituiria óbice do exercício da posse pelos réus/apelados, ainda que se contabilizada àquela exercida anteriormente pelo Sr. João da Silva, bem como pelos cedentes/vendedores, mormente quando o acervo probatório dos autos é robusto ao ponto de formar o convencimento do juízo.

Destaca-se que tal perícia seria essencial para o deslinde de feito no qual estivesse sob análise a questão referente à propriedade do bem/ legalidade da compra e venda do imóvel, o que não é o caso deste interdito proibitório.

Em outras palavras, a não realização de nova perícia ou, ainda, a não elucidação das respostas aos quesitos, na hipótese, não constituem cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

Ademais, infere-se que, indagado acerca da possibilidade de realização da prova com os elementos constantes dos autos (ID 41632505), o expert limitou-se a informar a possibilidade de realizar a perícia grafotécnica nos 08 (oito) assinaturas apostadas no documento (ID 41632506), não fazendo qualquer menção de que poderia aferir o tempo de existência do contrato a ser periciado, o que foi observado pelo próprio autor/apelante na petição de ID 41632513, e reiterado ao ID 41632519 e ao ID 41632524.

Ocorre que, antes mesmo da manifestação do juízo quanto a tal indagação o autor/apelante procedeu ao pagamento dos honorários periciais (ID 41632524 – Pág. 3), isto é, mesmo ciente de que os trabalhos, inicialmente, seriam realizados no sentido de aferir a legitimidade das assinaturas.

Porém, observa-se que o laudo foi elaborado para apurar a idade do documento, concluindo que, no tocante à análise do papel, foi descartado qualquer método de envelhecimento (ID 41632535 – Págs. 5/6), enquanto que, no que se refere à análise da tinta, não foram verificadas evidências de que o documento sofreu exposições que pudesse leva-lo ao desgaste para acelerar abruptamente o seu envelhecimento, concluindo, no entanto, pela impossibilidade de identificar a idade exata do documento (ID 41632532).

Ora, a perícia não poderia ser conclusiva antes de sua realização, não restando evidenciada qualquer má-fé do perito, como quer fazer parecer o autor/apelante.

Logo, diante da circunstância fática acima declinada, resta inconsistente o pedido de devolução dos honorários periciais sob o argumento de que o perito teria “mudado de ideia” depois de tê-los recebido.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar, bem como
indefiro
o pedido para devolução dos valores pagos a título de honorários periciais.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Irresignado, o autor/apelante aduz que deve ser decretada a revelia e seus efeitos, com a desconsideração de todas as provas produzidas pelos apelados ao longo dos autos, e que o pedido contraposto seja julgado prejudicado, tendo em vista que formulado a destempo.

Inicialmente destaco que não há que se falar em revelia, porquanto, diferentemente do que alega o autor/apelante, a contestação foi apresentada dentro do prazo legal.

Com efeito, infere-se do caderno processual que a advogada dos réus/apelados apostou sua ciência nos autos em 05/11/2013, de maneira, considerando a norma processual vigente à época determinava que o prazo fosse contabilizado em dias corridos, tem-se que o prazo final para a apresentação da defesa dar-se-ia em 20/11/2013 (quarta-feira), contudo, tendo em vista o feriado decretado (Dia da Consciência Negra), conforme Portaria no. 5097/2012/PRES, foi prorrogado para 21/11/2013 (quinta-feira), dia do protocolo (ID 41634471).

Logo, não há que se falar em decretação da revelia, tampouco na aplicação dos seus efeitos.

Superada essa questão, no que tange ao mérito, tem-se que o apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante.

Com efeito, acerca da matéria, o art. 932 do CPC/1973 (legislação vigente à época da propositura da ação – 07/09/2013), assim dispunha:

Art. 932.
O possuidor direto ou indireto
, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito
.

Destaca-se que, referido dispositivo legal, recebeu a mesma redação na nova norma processual vigente, senão vejamos o teor do art. 567:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que o interdito proibitório é ação preventiva
do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse
, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso, a posse é o instituto que interessa para a resolução desta demanda, e diante do acervo probatório contido do caderno processual tem-se que, de fato, é ela exercida pelos réus/apelados.

Com efeito, conforme bem pontuado pela sentenciante, a prova oral colhida nos autos conduz à verossimilhança das alegações dos réus/apelados, a teor do que extrai do depoimento das testemunhas Benedita Yvelise de Miranda Silva (ID 41633968 – Pág. 6), José Carlos Ferreira Ramalho (ID 41633968 – Pág. 5) e Maria do Carmo Fortes (ID 41633968 – Pág. 4), os quais afirmam, respectivamente, que:

“[...] que seu falecido sogro vendeu ao genitor do autor um terreno para construção da garagem, vizinho do terreno de Joaledina, posteriormente vendido para o senhor conhecido como “Português” e, posteriormente, para os réus, que passaram a cuidar do terreno. Disse, também, não se recordar do autor no local, ali ocupando ou cuidando.”
(ID 41634499 - Pág. 4/5)

“[...] que é conhecido como “Português” e que era proprietário do terreno, tendo comprado em 2003 e vendido em 2012 e não havia nada edificado. De um dos lados há a residência do autor e, do outro, um escritório do Dr. João.

[...] que comprou o terreno da Sra. Joaledina, herdeira do Dr. João, cônjuge da testemunha Benedita, mediante cessão de direitos, e quando ainda era proprietário o autor ia até sua empresa, próxima do local, pedir para a testemunha limpar o terreno. No período em que ali permaneceu afirma não ter visto o autor ou seu genitor ocupando ou cuidado do terreno, tão pouco tem conhecimento de que algum dia pertenceu a eles.”
(ID 41634499 - Pág. 4/5)

“[...], disse ser presidente do bairro e que tem conhecimento de que o genitor do autor não cuidava da área da área, que era um terreno baldio.”
(ID 41634499 - Pág. 4/5)

Aliás, tal circunstância já ficou evidenciada não só por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 139657/2013, interposto pelos réus, a qual foi dado provimento e cassou a liminar anteriormente concedida pelo juízo singular em favor do autor (ID 41632958), como também pela segunda audiência de justificação prévia realizada, na qual as testemunhas ouvidas naquela ocasião trouxeram elementos de que o lote litigioso é ocupado pelos réus/apelados, e não pelo autor/apelante (ID 41632967).

Ainda o referido acórdão acertadamente fez menção de não merecem fé, nem as notas fiscais dos serviços de limpeza, nem os comprovantes de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, pois, além de não apresentar qualquer modificação estética ao longo de quase 10 (dez) anos, a primeira das notas fiscais, datada do ano de 2002, registrou legislação tributária do ano 2003 (ID 41632958).

Da mesma forma, indicou que o pagamento dos seis últimos exercícios fiscais do IPTU não atestava a longevidade da posse pelo autor/apelante, mormente porque tais comprovantes demonstram que apenas foram adotadas as providências de quitação dos impostos inerentes ao imóvel, no mesmo dia em que distribuída esta demanda (ID 41632958)

Logo, não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelados, à posse do autor/apelante quando este não demonstrou que a posse pretérita da área em questão era por ele exercida.

Importa salientar que, tanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Art. 333), quanto no vigente Código de Processo Civil (Art. 373), a produção de prova acerca da própria versão dos fatos é tratada como ônus processual daquele que a defende, de modo que, no caso, os réus/apelados desincumbiram do ônus que lhes competia, uma vez que produziram provas que contrapõem o direito do autor/apelante.

Portanto, não tendo o autor/apelante demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelados desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A
contrario sensu
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a posse dos autores e a ameaça de agressão à referida posse, impõe-se a concessão do interdito proibitório
. (TJMT - No 0000596-98.2004.8.11.0086 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Por consequência, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, para concessão da proteção possessória em favor dos réus/apelados.

Por sua vez, no que tange aos honorários advocatícios, tem-se que razão não assiste ao autor/apelante.

Isso porque, infere-se que a sentenciante fixou os honorários advocatícios
adequadamente (
20% sobre o valor atualizado da causa
),
observando a regra contida no §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos,
cumulativamente
.

§ 2
o

Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Assim, tem-se que o autor/apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, de maneira que o desprovimento do recurso é a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019156-34.2013

APELANTE: MÁRCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS

APELADOS: ELOIR BOSCARDIN e ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDIN

VOTO VISTA

O Interdito Proibitório ajuizado pelo apelante foi julgado improcedente e, diante do caráter dúplice e do pedido contraposto, confirmada a liminar que concedeu a proteção possessória aos réus.

Na
decisum
constou ser incontroversa a condição do autor de proprietário e possuidor do lote lindeiro, mas que não ficou comprovada a posse da área objeto do litígio, como ratificado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução de julgamento e já reconhecido pelo Tribunal no AI 139657/2013 quando revogada a liminar antes deferida ao apelante.

Este alega que seus pais adquiriram de João da Silva, em 1974, um imóvel com 400m2, localizado na Rua Irmã Elvira n. 342, Bairro da Manga, em Várzea Grande, matrícula n. 23.455,
e, em 1978, o terreno ao lado, com 458m2
, porém foi surpreendido em 2013 com a turbação dos réus/apelados, que iniciaram uma construção no local sob a justificativa de que compraram de herdeiros de João da Silva.

Com a inicial anexou declaração de pessoa que lhe teria prestado serviços de limpeza, inúmeros Boletins de Ocorrência registrados por ambas as partes e que deram origem a procedimento disciplinar contra o delegado de polícia, notas fiscais de empresa especializada em limpeza de imóvel, no entanto apenas uma delas concernente ao lote vizinho do n. 342 da Rua Elvira.

O juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela, mandou suspender quaisquer obras na área supostamente invadida, bem como citar os réus, que pleitearam a reconsideração do
decisum
e para isso juntaram Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóveis celebrado em
14-1-2003

(Id 41631978) com Joaledina Bárbara da Silva Coelho e seu marido, Luiz Gonzaga Coelho, tendo como anuentes João da Silva Filho e outros (também filhos de João da Silva), e adquirente José Carlos Ferreira Ramalho, alusivo a 1⁄4 do terreno de 1.504m2, matrícula n. 23.454 do RGI do 5o Ofício da Capital; Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóvel firmado em 1o-8-2012, pelo qual José Carlos Ferreira Ramalho vendeu para os apelados 376m2 dentro de área maior de 1.504m2, matrícula n. 23.454 (Id 41631979); declaração do vendedor de que era o possuidor de referido lote e prestador de serviço de limpeza, assinada a rogo. Na contestação, anexaram cópia da matrícula n. 3.200 do 1o RGI de Várzea Grande (registro anterior n. 8.960, de 30-01-1979, do 5o Ofício de Cuiabá, em nome de Joaledina Bárbara da Silva Coelho, relativo a 866,88m2, com financiamento pela CEF, com a anotação de que venderam para Nilma Ferreira da Silva e seu marido, Rubens Marcos Ril, que venderam para os apelados.

Após justificação prévia, a liminar foi deferida sob o fundamento de que o autor exerce posse mais antiga (Id 41631998), contudo
revogada no AI 139657/2013
.

O laudo pericial atestou a impossibilidade de identificar quando exatamente foi realizado o Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóveis, que consta como celebrado em 10-1-2003, mas que o envelhecimento demonstrado seria natural (Id 41632536).

Assim, não ficou demonstrada a posse do apelante no que tange ao lote vizinho daquele adquirido inicialmente pelos seus pais, tampouco o esbulho ou turbação pelos apelados. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.

Posto isso,
acompanho a relatora.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019156-34.2013

APELANTE: MÁRCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS

APELADOS: ELOIR BOSCARDIN e ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDIN

VOTO VISTA

O Interdito Proibitório ajuizado pelo apelante foi julgado improcedente e, diante do caráter dúplice e do pedido contraposto, confirmada a liminar que concedeu a proteção possessória aos réus.

Na
decisum
constou ser incontroversa a condição do autor de proprietário e possuidor do lote lindeiro, mas que não ficou comprovada a posse da área objeto do litígio, como ratificado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução de julgamento e já reconhecido pelo Tribunal no AI 139657/2013 quando revogada a liminar antes deferida ao apelante.

Este alega que seus pais adquiriram de João da Silva, em 1974, um imóvel com 400m2, localizado na Rua Irmã Elvira n. 342, Bairro da Manga, em Várzea Grande, matrícula n. 23.455,
e, em 1978, o terreno ao lado, com 458m2
, porém foi surpreendido em 2013 com a turbação dos réus/apelados, que iniciaram uma construção no local sob a justificativa de que compraram de herdeiros de João da Silva.

Com a inicial anexou declaração de pessoa que lhe teria prestado serviços de limpeza, inúmeros Boletins de Ocorrência registrados por ambas as partes e que deram origem a procedimento disciplinar contra o delegado de polícia, notas fiscais de empresa especializada em limpeza de imóvel, no entanto apenas uma delas concernente ao lote vizinho do n. 342 da Rua Elvira.

O juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela, mandou suspender quaisquer obras na área supostamente invadida, bem como citar os réus, que pleitearam a reconsideração do
decisum
e para isso juntaram Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóveis celebrado em
14-1-2003

(Id 41631978) com Joaledina Bárbara da Silva Coelho e seu marido, Luiz Gonzaga Coelho, tendo como anuentes João da Silva Filho e outros (também filhos de João da Silva), e adquirente José Carlos Ferreira Ramalho, alusivo a 1⁄4 do terreno de 1.504m2, matrícula n. 23.454 do RGI do 5o Ofício da Capital; Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóvel firmado em 1o-8-2012, pelo qual José Carlos Ferreira Ramalho vendeu para os apelados 376m2 dentro de área maior de 1.504m2, matrícula n. 23.454 (Id 41631979); declaração do vendedor de que era o possuidor de referido lote e prestador de serviço de limpeza, assinada a rogo. Na contestação, anexaram cópia da matrícula n. 3.200 do 1o RGI de Várzea Grande (registro anterior n. 8.960, de 30-01-1979, do 5o Ofício de Cuiabá, em nome de Joaledina Bárbara da Silva Coelho, relativo a 866,88m2, com financiamento pela CEF, com a anotação de que venderam para Nilma Ferreira da Silva e seu marido, Rubens Marcos Ril, que venderam para os apelados.

Após justificação prévia, a liminar foi deferida sob o fundamento de que o autor exerce posse mais antiga (Id 41631998), contudo
revogada no AI 139657/2013
.

O laudo pericial atestou a impossibilidade de identificar quando exatamente foi realizado o Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóveis, que consta como celebrado em 10-1-2003, mas que o envelhecimento demonstrado seria natural (Id 41632536).

Assim, não ficou demonstrada a posse do apelante no que tange ao lote vizinho daquele adquirido inicialmente pelos seus pais, tampouco o esbulho ou turbação pelos apelados. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.

Posto isso,
acompanho a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE JUNHO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020